Tribunal: CARF
Processo: 11543.002314/2004-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11543.002314/2004-68 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
RÔMULO CESAR DA SILVA RANGEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Mantém a glosa da dedução de despesas informadas na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) quando o respectivo pagamento, pelo Contribuinte, não restar
devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 09-18.092, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, fls. 77 a 85:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002314/2004-68
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2004-68

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2004-68

Ao julgar a impugnação, em 21/12/07, a 4a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reconhecendo o direito à
restituição de R$ 13.441,09, em acréscimo à restituição já reconhecida pela fiscalização no
montante de R$ 20.144,46, sendo que o Contribuinte havia apurado em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), uma restituição de R$ 40.364,18.
Consignou-se a seguinte ementa no decisum:

Cientificado da decisão de primeira instância, em 5/4/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 89, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 108, em 6/5/10,
no qual traz as seguintes alegações, in litteris:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2004-68

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da pensão alimentícia
Alega o Recorrente que a pensão alimentícia não acatada pela fiscalização e pela
DRJ foi paga e o pagamento foi comprovado pelos os recibos assinados pela própria beneficiária
da pensão.
De início, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida, fls. 85 e 86:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2004-68

Conforme se observa, com base no acordo homologado pela Justiça, a pensão
alimentícia deveria ser descontada do salário do Recorrente, pela sua fonte pagadora, e
depositada na conta bancária da beneficiária, porém, como isso não aconteceu, o Recorrente teria
efetuado o pagamento em mãos (em dinheiro, cremos) à beneficiária, conforme busca
demonstrar com os recibos de fls. 12 a 211, supostamente emitidos pela beneficiária, e que já
foram apreciados pela fiscalização e pela DRJ.
Acontece que as declarações constantes de documentos assinados, tal como ocorre
em relação a esses recibos, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, sendo, esta, a

1 Numeração do processo digitalizado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2004-68

inteligência do art. 219, do Código Civil, Lei no 10.406, de 10/1/02. Desse modo, por si só, não
servem como elemento de prova suficiente a demonstrar que o Recorrente tenha efetivamente
pago a pensão, ou seja, que tenha arcado com o seu ônus.
Portanto, mantemos a glosa dessa dedução.
Da glosa referente à Bradesco Saúde
Segundo a fiscalização, a dedução referente à Bradesco Saúde, no montante de R$
882,00, foi glosada por falta de comprovação dessa despesa, tendo a DRJ mantido a glosa pelo
mesmo motivo.
Em seu recurso, aduz o Recorrente que teriam sido efetuados pagamentos
agendados e que não observou na época, mas que se a Receita Federal tivesse pedido, teria feito
a comprovação com a apresentação do extrato bancário.
O Recorrente acrescenta, ainda, que na data em que apresentou o recurso já havia
se passado mais de dez anos do fato gerador e que este tempo teria gerado uma dificuldade a
mais na obtenção do extrato. De qualquer modo, reafirma que o pagamento foi feito.
Pois bem, em que pese o alegado, novamente não merece guarida a defesa
pretendida.
Sem comprovação da despesa, não há como se afastar a glosa.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu nem mesmo com a
apresentação do recurso voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital